Tribunal: TJPA
Processo: 0011574-53.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011574-53.2019.8.14.0401

APELANTE: NAZARENO RODRIGUES FERREIRA, CESAR OTAVIANO ROMEIRO DAMASCENO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0011574-53.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

1º APELANTE: NAZARENO RODRIGUES FERREIRA

ADVOGADO PARTICULAR: ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR, OAB/PA 14.403

2º APELANTE: CESAR OTAVIANO ROMEIRO DAMASCENO FILHO

ADVOGADO PARTICULAR: WAGNER LOBATO BRITO, OAB/PA 18.748

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PRATICADA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. (ARTIGO 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DE CESAR OTAVIANO ROMEIRO DAMASCENO FILHO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E HAVENDO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA E O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, CONSISTENTE NA PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EM QUE PESE O APELANTE TENHA NEGADO AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, CONFESSOU QUE COMPROU OS APARELHOS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO, PARA FAZER DINHEIRO (REVENDER). CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.

DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.
TESE REJEITADA.
NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DO PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NA ESPÉCIE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO, POIS O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS COMPROVOU QUE O RECORRENTE COMPROU OS CELULARES POR UM VALOR INFERIOR AO DE MERCADO, NÃO TENDO A DEFESA DEMONSTRADO QUE O RÉU DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DOS APARELHOS CELULARES POR ELE ADQUIRIDO.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA MODALIDADE SIMPLES – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU
, O APELANTE COMPROU OS CELULARES ROUBADOS, POR PREÇO VIL, NA INTENÇÃO DE REVENDÊ-LOS, O QUE DEMONSTRA QUE O RÉU, AO MENOS, DEVERIA TER DESCONFIADO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS OBJETOS. SENDO ASSIM, CONSIDERANDO QUE OS OBJETOS ILÍCITOS FORAM ADQUIRIDOS PELO APELANTE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL, O ELEMENTO DO TIPO “DEVERIA SABER” RESTOU DEMONSTRADO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E, DESSA FORMA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL EM TELA.

RECURSO DE NAZARENO RODRIGUES FERREIRA

1. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
NO CRIME DE RECEPTAÇÃO NÃO SE RECONHECESSE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, QUANDO O RÉU NÃO ASSUME QUE SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. A MERA NEGATIVA DO AGENTE ACERCA DO CONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA COISA NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A CONDUTA CRIMINOSA. OBSERVA-SE DOS AUTOS QUE O APELANTE NÃO RECONHECEU QUE OS CELULARES QUE O MESMO ESTAVA VENDENDO ERAM OBJETOS DE ROUBO, NÃO CONFESSANDO O CRIME DE RECEPTAÇÃO.

2. AFASTAMENTO DO SUPOSTO ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
PREJUDICADO.
O APELANTE NÃO CONFESSOU O CRIME DE RECEPTAÇÃO EM JUÍZO, NÃO TENDO ASSIM FUNDAMENTO PARA O PEDIDO.

Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS, mantendo as penas dos apelantes em 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de outubro de 2024 e término no dia 29 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
29
de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
NAZARENO RODRIGUES FERREIRA e CESAR OTAVIANO ROMEIRO DAMASCENO FILHO
, por intermédio de Advogados Particulares contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 18565323), que os condenou
em 03 (três) anos de reclusão,
além de
10 (dez) dias-multa,
em Regime
Aberto.

Na
denúncia
(fls. 190/191, ID nº 18565083), o representante do Ministério Público narrou que no dia 03/11/2019, os denunciados NAZARENO RODRIGUES FERREIRA, CESAR OTAVIANO ROMEIRO DAMASCENO FILHO e GLAUBER DE JESUS BERRO foram flagrados quando estavam negociando aparelhos celulares de origem ilícita, que tinham sido subtraídos durante um assalto à empresa Gol Log, no qual não tiveram envolvimento, usando notas fiscais falsificadas.

Narra a Denúncia que o denunciado Nazareno admitiu ter adquirido diversos aparelhos celulares de um desconhecido, repassando ao denunciado César para que os vendesse pela importância de R$ 650,00, mediante comissão de R$ 100,00, já tendo o mesmo vendido um aparelho Motorola Moto G 7 para Makysa, pelo valor de R$ 850,00, em frente a Academia Smart Fit do Shopping Castanheira, onde foi preso na posse de dois aparelhos celulares Samsung Galaxy A20 que estava prestes a entregar a outros compradores, após negociação pelo sítio OLX.

Consta, ainda, que na casa do denunciado César foi apreendido o aparelho celular Motorola Moto G Power, sendo que tanto César, quanto Nazareno, confessaram o fato em sede policial, ao tempo em que acusaram o denunciado Glauber de ser o adulterador das notas fiscais, que usavam para dar credibilidade às vendas, sendo que ele cobrava pelo serviço o valor de R$ 50,00. Por fim, segundo descreve a inicial, o denunciado Glauber também teria confessado o envolvimento nos crimes, ocasião em que narrou editar as notas fiscais em seu notebook. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180, §1º e 288, ambos do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 539/550, ID nº 18565323), o acusado Glauber de Jesus Berro foi absolvido de todas as acusações. Já os acusados Nazareno Rodrigues e Cesar Otaviano foram absolvidos pelo crime de associação criminosa, sendo condenados somente pelo crime de receptação qualificada (artigo 180, §1º do CP).

Em suas
razões recursais
(fls. 574/578, ID nº 18565344), o recorrente Cesar Otaviano Romeiro Damasceno Filho pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas;
b)
da absolvição pela atipicidade da conduta por ausência de dolo
e, c)
pela desclassificação para a modalidade simples do crime de receptação.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 592/594, ID nº 18565357), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Em suas
razões recursais
(fls. 610/620, ID nº 19990522), o recorrente Nazareno Rodrigues Ferreira pugnou:
a)

reconhecimento da atenuante da confissão e consequente afastamento da Súmula 231 do STJ
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 626/628, ID nº 20848406), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a Sentença em todos seus termos.

Nesta
Instância Superior
(fls. 633/642, ID nº 21248536), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

RECURSO DE CESAR OTAVIANO ROMEIRO DAMASCENO FILHO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento
não
pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelo crime do artigo 180, §1º, do Código Penal Brasileiro, conforme abaixo demonstrado:

O crime de receptação, trata-se de um tipo de delito de natureza patrimonial, uma vez que o receptador, em tese, com a sua conduta, estimularia a prática de outros delitos, muitas vezes, praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo tipificado pelo legislador com supedâneo em um elementar que remete para sua caracterização, além da prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º
- Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

A
materialidade
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente pelo fato do acusado ter sido flagrado em via pública, na posse dos aparelhos celulares de origem duvidosas, antes da entrega aos compradores, com as notas fiscais falsas, onde a origem das referidas notas foi confirmada pelo acusado GLAUBER, que afirmou que adulterou as notas em seu notebook, para dar mais credibilidade a venda. Além disso, este também admitiu ter comprado os aparelhos celulares por valores abaixo do mercado, para posterior revenda, não conseguindo comprovar o caráter lícito das condutas.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Em juízo, a vítima
Makysa Mafessone Leite Melo
relatou que comprou um aparelho celular pelo OLX, após conversar com um dos acusados, que acredita ser Nazareno, descrevendo-o como baixinho, forte, moreno. Disse que conversou com o vendedor e apresentou as conversas, por meio de “prints”, para o Delegado. Afirmou que o celular era um Motorola Moto G pelo qual pagou 850,00 reais em espécie e lhe foi entregue no Shopping Castanheira, também recebendo a nota fiscal por e-mail no mesmo momento, vindo a saber pelo Delegado que a nota fiscal era falsa. Disse que apenas conversou com uma pessoa, que foi a mesma que lhe entregou o celular, pelo que não conhece os outros envolvidos. Acrescentou que as conversas se tratavam de negociação do celular, tendo marcado um encontro no Shopping Castanheira, pois morava ali perto. Informou que o celular era novo e estava na caixa e que não sabia que era produto de roubo. Prosseguiu narrando que o Delegado lhe informou que havia outras vítimas e ele lhe pediu para entrar em contato com o denunciado e encomendar outro aparelho celular, de modo que assim o fez, combinando tudo e marcando um novo encontro no Shopping Castanheira, quando o vendedor foi preso, após lhe entregar um celular da Samsung, mas não lembrou o valor que pagaria pelo aparelho. Disse que a conversa foi pelo sítio da OLX e foi monitorada pelo Delegado. Para a defesa disse que os dois aparelhos estavam novos, na caixa e com todos os acessórios, porém só pegou a nota fiscal do primeiro aparelho que realmente comprou. Afirmou que o vendedor era moreno, forte, baixinho, troncudo, cabelos pretos lisos, com traços indígenas e não viu tatuagem. Em auto de reconhecimento a declarante informou não ter condições de apontar ninguém como a pessoa com quem negociou, uma vez que os cinco apresentados eram muito parecidos.

A testemunha
Rafael Paiva de Barros,
na condição de policial civil, declarou que o roubo à empresa Gol Log e Sol Informática estava sendo investigado e os policiais receberam informações acerca da comercialização dos aparelhos celulares subtraídos, inclusive com notas ficais falsas, tomando conhecimento de que, posteriormente, eram repassados celulares para o senhor Nazareno. Afirmou que a pessoa de branco no vídeo, achando se tratar de Glauber, foi preso na Academia Smart Fit do Shopping Castanheira, na posse de um aparelho, que iria repassar a terceiro. Disse que ele foi preso antes da entrega do bem, sendo que ele também era o responsável pela falsificação da nota fiscal. Informou que foram recuperados dois ou três aparelhos na posse dos implicados, porém não recorda da vítima Makyse. Relatou não ter certeza se algum aparelho foi comercializado, mas entende que sim. Disse que a autoria do roubo foi identificada e crê que virou processo e está tramitando, mas não sabe maiores detalhes, e acha que prestou depoimentos nesse processo. Alegou, também, que alguns aparelhos eram negociados pela OLX e outros repassados a Nazareno, o qual tem uma banca no comércio e é contumaz nessa prática, sendo que no local foram apreendidos aparelhos. Esclareceu que os aparelhos eram Samsung e Motorola mas tinha também outras marcas, e não recorda de outros eletroeletrônicos. Sustentou, por fim, que informalmente Glauber confessou com detalhes sua participação, porém não recorda do envolvimento de César. Respondeu que os aparelhos celulares estavam novos e com todos os acessórios. Confirmou que Glauber foi preso comercializando um aparelho e que não recorda da apreensão do notebook usado para falsificar as notas fiscais. Sustentou que somente recorda da apreensão do parelho com Glauber mas foram três apreendidos no total. Afirma que com denunciado Nazareno também foi apreendido um celular, mas não recorda se foi quem os apreendeu. Disse que chegaram em Nazareno por informação de Glauber, porém já tinha prendido o denunciado Nazareno por essa mesma prática, não sabendo informar se ele foi condenado. Esclareceu que já cumpriu busca e apreensão na sua casa, não recordando se nesse processo ou em outro.

A testemunha
Geraldo da Silva Oliveira
, também policial civil, relatou que participou somente da prisão dos denunciados, em um processo de investigação de um roubo no setor de cargas no aeroporto e que os celulares estariam sendo comercializados pelos denunciados. Recorda que um deles estaria vendendo e foi preso, sendo que um dos presos falsificava notas fiscais para dar credibilidade ao negócio. Informou que as prisões ocorreram em lugares diferentes, mas não recorda da dinâmica de cada prisão, nem mesmo vendo-os no vídeo da audiência, voltando a dizer que apenas compôs a equipe. Disse que não recorda de vítima pessoa física, além das empresas. Respondeu que não recorda da apreensão de outros bens eletroeletrônicos.

O denunciado
César Otaviano Romeiro Damasceno
discordou dos termos da denúncia, alegando que comprava aparelho do Nazareno, sem nada desconfiar porque sempre vinham na caixa e com nota fiscal. Afirmou que, à época, estava precisando de dinheiro e viu a possibilidade de comprar o celular de Nazareno para revender. Disse ter conhecido o Nazareno da venda do comércio, em uma banca, no qual vendia aparelhos celulares e acessórios. Disse que trabalhava por conta própria em uma loja de sapatos na área comercial na época e hoje trabalha como segurança. Sustentou que o denunciado Nazareno tinha uma banca de venda de celulares no comércio e que comprou os dois aparelhos em caixas lacradas e anunciou-os no OLX para a venda. Alegou que foi preso quando vendia um aparelho para uma pessoa a quem já tinha vendido outro aparelho anteriormente. Disse que os aparelhos tinham nota fiscal da Sol Informática e que os comprou por R$ 750,00, vendendo-os por R$ 850,00, abaixo do valor de mercado. Esclareceu que anunciou a venda na OLX e uma mulher se interessou. Prosseguiu esclarecendo que acreditava que os outros dois denunciados trabalhavam juntos, acrescentando que comprou os aparelhos de Nazareno e ele mandou que entrasse em contato com o GLAUBER para a entrega da nota fiscal. Explicou que Nazareno repassou o contato de Glauber, pelo que ligou para ele para dizer que queria pegar as notas fiscais, que foram entregues em frente ao Líder no Shopping Castanheira, mas não desconfiou de nada. Afirmou que pegou um aparelho de Nazareno com nota e do outro foi apanhar a nota com Glauber, tendo checado o IMEI da caixa com a nota e o preço, pelo que acreditou que era original. Alegou, também, que as notas e as embalagens correspondiam aos objetos, mas não chegou em nome de quem estavam as notas. Respondeu que apenas achou estranho comprar o aparelho de Nazareno e pegar a nota fiscal com Glauber, mas não deu para desconfiar de nada.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, há de ser dado à prevalecente interpretação, no sentido de depoimentos de policiais, enquanto não provado o contrário (
presunção juris tantum
), serem considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório.
(TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020).

Assim, em que pese o réu tenha negado autoria delitiva do crime de receptação,
confessou que comprou os aparelhos por valor abaixo do mercado
,
para fazer dinheiro (revender)
. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Importante acrescentar que, ainda que não tenha sido descoberto o autor do crime que de que proveio o bem, a receptação é punível, nos termos do que afirma o §4º do art. 180,
in verbis
:

Art. 180:

§4°
- A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE MERCADORIA PRODUTO DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABIMENTO. DOLO COMPROVADO. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. No que pertine ao crime do art. 180,
caput,
do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que o aparelho telefônico subtraído da vítima do crime de roubo, foi encontrado de posse do recorrente, fato que sequer é por ele negado. O apelante, por seu turno, declara ter adquiro o aparelho em uma festa da cidade, no Balneário Areia Branca. Afirma, outrossim, que sequer recorda da quantia em dinheiro repassada aos terceiros desconhecidos. Tais circunstâncias, não de outro modo, deixam de conferir credibilidade à tese defensiva, dada a evidência de o réu possuía plena consciência da proveniência criminosa do objeto adquirido. 2. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, motivo pelo qual, torna-se inviável o pleito de desclassificação para receptação culposa. (...)
(TJPA, Acórdão nº 8396415, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/02/2022, Publicado em 07/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTS.
180 E 311 DO CPB – RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
inadmissibilidade – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CHASSI E PLACA ADULTERADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RECORRENTE EM JUIZO. COMPROU VEÍCULO POR 1.200 REAIS. condenação mantida em 3 anos,9 meses e 30 dias multa pelo crime do art. 311 do cpb e 1 ano,9 meses e 24 dias multa pelo delito do art. 180 do cp. na forma do 69 do cp, pena definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e 54 dias multa -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
I - Na espécie, restou descabida
a absolvição no que tange aos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos descritos nos artigos 180 e 311 do CPB, haja vista que a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se coerente e harmônica. Necessário observar que a prova oral produzida, consubstanciada pelos testemunhos de policiais, na qualidade de agentes públicos, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de idoneidade suficiente para formação do convencimento do julgador; II - Restou ainda evidenciado no acervo, que as circunstancias em que ocorreu a prisão em flagrante, aliado à prova oral constante dos autos, em especial a confissão do apelante, ratificaram a prévia ciência do mesmo acerca da procedência ilícita do bem apreendido em seu poder, sendo, portanto, temerário cogitar-se em atipicidade da conduta, tampouco na absolvição. Apreendido o bem na posse no recorrente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse, fato que a defesa restou silente. Isso posto, diante das provas carreadas aos autos, incontroverso a
autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos art. 180 e 311, ambos do CP, os quais restaram suficientemente comprovados, não havendo guarita a tese defensiva, que restou isolada no acervo, devendo, por oportuno, ser mantido o decisum atacado em todos os seus termos;
III -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do apelante que segue
condenado às penas de 03 anos, 09 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, por infração ao termos do art. 311 do CPB, e às penas de 01 ano, 09 meses e 24 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB, as quais foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e pagamento de 54 dias multa (ID 6095847);
IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
(TJPA, Acórdão nº 8749356, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/03/2022, Publicado em 30/03/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de receptação qualificada.

2. DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.

A defesa alega que não existem provas com relação ao dolo do acusado, já que o mesmo não tinha o pleno conhecimento de que os celulares eram frutos de atos delituosos praticados por desconhecidos, até porque os telefones estavam lacrados na caixa e com as respectivas notas fiscais.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Dispõe o art. 180, §1º, do Código Penal,
in verbis
:

Receptação qualificada

180,

§1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

Como se sabe, o tipo penal em estudo pode ser dividido em receptação própria - quando aplicada conduta ativa direta pelo agente (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, coisa que sabe ser produto de crime) - e imprópria - quando o agente influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

O elemento subjetivo do tipo penal é o dolo e consiste na vontade livre e consciente de praticar os verbos descritos no tipo penal.

Acerca do assunto, colhe-se das lições de Celso Delmanto:

Tanto na receptação própria como na imprópria (primeira e segunda partes do caput) é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou influir para que terceiro adquira, recebe ou oculte, sabendo tratar-se de produto de crime. Não basta o dolo eventual, sendo indispensável o dolo direto: que o agente saiba (tenha ciência, certeza) de que se trata de produto de crime (Código Penal Comentado. 9. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 657).

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Fernando Capez:

O dolo consiste na vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, ou de influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. O tipo penal exige expressamente o dolo direto. Só haverá o enquadramento no caput do artigo se o agente souber, tiver certeza de que a cosia provém de prática criminosa anterior. Não basta o dolo eventual. Se assim agir, o fato será enquadrado na modalidade culposa do crime. Exige-se também um fim especial de agir, encontrado na expressão "em proveito próprio ou alheio", ou seja, o instituto de obter vantagem para si ou para terceiro. (Curso de Direito Penal - Parte Especial (arts. 121 a 212). 16. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 623).

In casu,
não foram produzidas provas aptas a demonstrar a origem lícita dos bens, tampouco a conduta culposa do acusado. Ao contrário, as provas constantes dos autos revelam que eles sabiam ou pelo menos deveriam saber, da origem dos aparelhos celulares, pois o próprio apelante menciona que adquiriu os aparelhos celulares por um valor inferior ao de mercado.

Com efeito, acerca do crime de receptação, sabe-se que "é preciso ter havido, anteriormente, um delito, não se admitindo a contravenção penal. Independe, no entanto, de prévia condenação pelo crime anteriormente praticado, bastando comprovar a sua existência, o que pode ser feito no processo que apura a receptação. Aliás, se por alguma razão o primeiro delito não for punido, permanece a possibilidade de se condenar o receptador" (in Código Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 884).

Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é motivo suficiente para absolvição do crime de receptação, restando demonstrado que houve a prática de um crime doloso, não havendo que se falar em ausência de dolo ou ausência de conhecimento da origem ilícita dos celulares.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - INCABÍVEL – RES COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - ADULTERAÇÃO DO SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 311 DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA INCERTA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE
. - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que conduz veículo e o utiliza sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular. (...)
(TJMG - Apelação Criminal 1.0480.14.014839-0/001, Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 180, CAPUT, E ART. 304, C/C ART. 297, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. VERSÃO APRESENTADA PELO ACUSADO POUCO CRÍVEL. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DESCONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO ATESTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. PALAVRA DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA MODALIDADE CULPOSA (CP, ART. 180, § 3º). INVIABILIDADE, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO DOLO EM SUA CONDUTA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU QUE FAZ USO DE CRLV AUTÊNTICO, PORÉM, CONTENDO INFORMAÇÕES FALSAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJ-SC - APR: 00055254920168240004 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0005525-49.2016.8.24.0004, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 22/07/2021).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PREJUÍZO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS RELATIVOS À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SILÊNCIO EXERCIDO LIVREMENTE PELO AGRAVANTE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO. AUMENTO PROPORCIONAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO. FRAÇÃO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA. DETRAÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. No que tange ao pedido de absolvição pelo crime de receptação por atipicidade da conduta, os fundamentos lançados pelo Tribunal de origem se coadunam com a jurisprudência predominante deste Tribunal Superior acerca do crime de receptação, de modo que a condenação é de ser mantida. Precedentes. (...)
(STJ, AgRg no HC n. 768.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Com efeito, não obstante os argumentos trazidos pelo acusado em seu interrogatório, observo que os elementos probatórios coligidos ao feito são suficientes para demonstrar a prática do crime de receptação narrado na denúncia, na medida em que as circunstâncias em que se deu a aquisição dos celulares são suficientes para demonstrar o conhecimento do acusado acerca da origem espúria do bem, especialmente porque "
não seria razoável concluir que aquele que compra um automóvel de pessoa não identificada, por preço relativamente baixo e tampouco comprovado, sem documentação, sem vistoria, sem providenciar a transferência de propriedade e sem realizar a consulta aos órgãos oficiais, o faz pensando realizar negócio lícito
" (TJSC, Apelação Criminal n. 0002482-10.2018.8.24.0045 , de Palhoça, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 28/07/2020).

No ponto, sabe-se que, no que toca ao dolo em crimes como o de receptação, nem sempre se terá prova direta, objetiva e concreta do crime, cabendo ao julgador, exatamente como se fez na hipótese, a busca de elementos e evidências indiretas e relacionadas ao delito imputado.

Ademais, não se pode esquecer que "
no crime de receptação é ônus probatório defensivo a prova sobre a origem lícita do bem apreendido na posse do réu ou de sua conduta culposa
" (TJSC, Apelação Criminal n. 0005363-41.2018.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rel. Cínthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaeffer, Quinta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2020).

A justificativa apresentada pela Defesa caracteriza simplesmente a tentativa de se eximir da punição estatal, uma vez que no crime de receptação a mera negativa do agente quanto ao desconhecimento da origem ilícita dos objetos não se mostra apta a desconstituir a condenação, pois a apreensão do bem em seu poder enseja, induvidosamente, a inversão do ônus da prova.

Portanto, as provas dos autos revelam a presença do elemento subjetivo (dolo) do agente, não merecendo prosperar o pleito absolutório, pois restaram devidamente comprovadas materialidade e autoria do delito.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA MODALIDADE SIMPLES – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL).

Por fim, a defesa pugna pela reforma da sentença, para que a conduta imputada ao apelante, seja desclassificada para a forma simples, com a consequente redução da pena aplicada, afirmando que o acusado acreditou fielmente que estava comprando objetos de origem lícita.

Adianto que também
não
acolho o pedido da Defesa.

Analisando as provas constante nos autos, observa-se que não há como afastar a qualificadora atinente à atividade mercantil, visto que o acusado comprou os celulares roubados, por preço vil, na intenção de revendê-los.

Sendo assim, considerando que o objeto ilícito foi adquirido pelo apelante no exercício de atividade comercial, o elemento do tipo “deveria saber” restou demonstrado de acordo com as circunstâncias fáticas e, dessa forma, não há que se falar em desclassificação do tipo penal em tela.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA OU PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. DOLO DO AGENTE DEMONSTRADO.
RÉU FLAGRADO NA POSSE DE CELULAR ROUBADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBJETO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. NÃO CABIMENTO. VALOR DO BEM RECEPTADO SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO INALTERADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (...) III - Ademais, tendo sido o bem ilícito adquirido no exercício de atividade comercial, à qual se equipara o comércio irregular ou clandestino exercido na própria residência (art. 180, §2º, do CP), não há que se falar em desclassificação para receptação simples, devendo, via de consequência, ser mantida a condenação do apelante pelo crime de receptação qualificada, nos termos do art. 180, §§1º e 2º, do CP; (...)

(TJPE, Apelação Criminal 70000007-22.2020.8.17.0590, Relator(a): Évio Marques da Silva, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Julgado em 16/02/2023, publicado em 28/02/2023).

Assim, estando comprovada nos autos a atividade comercial, não pode haver desclassificação da receptação qualificada para a forma simples.

RECURSO DE NAZARENO RODRIGUES FERREIRA

1.
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A defesa requer a reforma da sentença condenatória, para proceder a aplicação da atenuante da confissão para o apelante.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

O juízo de primeiro grau, não aplicou a atenuante da confissão espontânea, fundamentando que o acusado não confessou o crime de receptação, pois informou não saber da origem ilícita dos aparelhos celulares. Vejamos trecho da sentença:

"(...) Registro que deixo de reconhecer a atenuante da confissão porque, quando o sentenciado foi interrogado judicialmente, confirmou a existência do crime, mas negou que possuísse conhecimento a respeito da origem ilícita dos aparelhos, tendo a instrução necessitado dos demais elementos processuais para concluir pela sua responsabilização. (...)”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO RECONHECIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURADA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 2. Atenuante. Confissão. No crime de receptação não se reconhecesse a circunstância atenuante da confissão espontânea, quando o réu não assume que sabia da origem ilícita do bem. 3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa. Observa-se dos autos que o apelante não apontou qualquer justificativa idônea que pudesse amparar eventual desconhecimento acerca da procedência ilícita do notebook recebido, transportado e anunciado por ele. (...)
(TJDFT, Acórdão n.1729117, 07053946820208070003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, Julgado em: 13/07/2023, Publicado em: 21/07/2023).

Logo, não seria possível a aplicação da atenuante da confissão visto que o acusado não reconheceu que os celulares que o mesmo estava vendendo eram objetos de roubo, não confessando o crime de receptação.

2.
AFASTAMENTO DO SUPOSTO ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.

A defesa requer que a pena do acusado seja aplicada abaixo do mínimo legal, caso seja reconhecida a atenuante da confissão.

Entendo por
prejudicado
o ora pedido, visto que o apelante não confessou o crime de receptação, não tendo assim fundamento para o pedido.

Ante o exposto,
conheço dos presentes recursos e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

as penas dos apelantes em 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto.

É como voto
.

Belém, 31/10/2024